Tribunal: STF
Processo: HC 256825
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgR no RHC 201364/SP - eDOC 4):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a nulidade da busca e apreensão domiciliar e a ilicitude das provas dela derivadas, sob alegação de que a autorização judicial baseou-se apenas em denúncia anônima, sem diligências prévias. 2. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que a busca e apreensão foi devidamente fundamentada, com base em representação da autoridade policial e ratificação do Ministério Público, após diligências preliminares que corroboraram a denúncia anônima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização judicial para busca e apreensão domiciliar, fundamentada em denúncia anônima e diligências preliminares, atende aos requisitos legais e constitucionais, afastando a alegação de ilicitude das provas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão monocrática considerou que a busca e apreensão foi autorizada judicialmente com base em "fundadas razões", conforme exigido pelo art. 240, §1º, do Código de Processo Penal, após diligências que corroboraram a denúncia anônima. 5. A Corte estadual entendeu que a denúncia anônima, seguida de diligências preliminares, é suficiente para justificar a instauração de inquérito policial e a autorização de busca e apreensão, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade. 6. No caso concreto, o pedido de expedição do mandado judicial formulado pela autoridade policial foi devidamente amparado em informação encaminhada pela Prefeitura do município, que relatava o possível cometimento de crime na residência do réu, e nas informações fornecidas por populares, elemento que configurou as diligências preliminares necessárias e a presença de fundadas razões. 7. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A autorização judicial para busca e apreensão domiciliar, fundamentada em denúncia anônima e diligências preliminares, atende aos requisitos legais e constitucionais. 2. A denúncia anônima, seguida de diligências preliminares, é suficiente para justificar a instauração de inquérito policial e a autorização de busca e apreensão". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, §1º; CPP, arts. 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.



    O impetrante alega, em síntese, que “a busca e apreensão encetada contra o Paciente é manifestamente nula, haja vista ter decorrido exclusivamente de denúncia apócrifa sem que fossem realizadas quaisquer diligências investigativas que a corroborassem”. 



    Requer, liminarmente, o sobrestamento da audiência de instrução e julgamento designada para 03/06/2025, nos autos da Ação Penal nº 1500655-43.2022.8.26.0642. 



    No mérito, pede a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da busca e apreensão realizada em desfavor do paciente e, consequentemente, o desentranhamento dos elementos de prova colhidos na diligência.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o andamento processual.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente